Tribunal: TJES
Processo: 5004826-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004826-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SERRA INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA VERBA FIXADA NA ORIGEM. PEDIDO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE REJEITADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto nos autos de Execução Fiscal, em que se acolhera parcialmente Exceção de Pré-Executividade para limitar os juros moratórios à taxa SELIC, conforme o Tema 1062 do STF. A parte embargante apontou omissão do julgado quanto à discussão acerca da fixação dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão do acórdão embargado quanto à análise da fixação dos honorários de sucumbência; e (ii) se é cabível a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada omissão do acórdão quanto ao exame dos honorários advocatícios fixados na sentença, impõe-se o acolhimento dos embargos para integração do julgado.
4. O juízo de origem fixou os honorários com base no art. 85, §§ 1º, 2º, 3º, I, e 5º do CPC, em percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, sendo inaplicável o § 8º do mesmo artigo por ausência de hipótese legal.
5. Conforme o Tema 1076 do STJ, a fixação equitativa dos honorários somente é admitida quando o valor da causa ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório, o que não se verifica no presente caso.
6. Mantida a condenação nos moldes definidos na sentença, rejeitando-se o pedido de modificação dos critérios para fixação da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, exclusivamente para suprir omissão quanto à análise dos honorários advocatícios e manter a condenação do Estado do Espírito Santo nos moldes da decisão de primeiro grau.

Tese de julgamento: 1. Omissão no acórdão quanto aos honorários advocatícios deve ser sanada mediante acolhimento dos embargos de declaração, sem efeitos modificativos. 2. É inaplicável o § 8º do art. 85 do CPC quando o valor do proveito econômico é elevado, devendo-se observar os percentuais legais nos termos do Tema 1076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º, 3º, I, 5º e 8º; art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.116.391/MG, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 17/06/2025; STJ, Tema 1076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão de Id. 13096856, proferido por esta 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada nos autos da Execução Fiscal nº 5004551-61.2023.8.08.0024, que, por sua vez, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade oposta por
SERRA INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA - EPP
, para limitar a taxa de juros moratórios aos parâmetros definidos pela União Federal, nos termos do Tema 1062 do STF.

A parte embargante, no petitório de Id. 13942443, alega, em síntese, a existência de vício de omissão no referido julgado, uma vez que este teria deixado de enfrentar questão expressamente suscitada nas razões do Agravo de Instrumento, concernente à fixação dos honorários sucumbenciais, requerendo a fixação equitativa dos mesmos com fundamento no § 8º do art. 85 do CPC, em razão da suposta desproporcionalidade do valor da verba arbitrada.

A embargada, por sua vez, apresentou impugnação aos embargos declaratórios (Id. 14002625), rechaçando a existência de omissão, sustentando que a matéria dos honorários foi adequadamente apreciada na instância originária e que os embargos declaratórios não se prestam ao reexame da causa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 4 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão de Id. 13096856, proferido por esta 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada nos autos da Execução Fiscal nº 5004551-61.2023.8.08.0024 que, por sua vez, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade oposta por
SERRA INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA - EPP
, para limitar a taxa de juros moratórios aos parâmetros definidos pela União Federal, nos termos do Tema 1062 do STF.

A parte embargante, no petitório de Id. 13942443, alega, em síntese, a existência de vício de omissão no referido julgado, uma vez que este teria deixado de enfrentar questão expressamente suscitada nas razões do Agravo de Instrumento, concernente à fixação dos honorários sucumbenciais, requerendo a fixação equitativa dos mesmos com fundamento no § 8º do art. 85 do CPC, em razão da suposta desproporcionalidade do valor da verba arbitrada.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão em debate.

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

No caso, reconheço que o acórdão embargado não abordou, de forma expressa, a questão atinente aos honorários de sucumbência, o quais foram fixados na decisão de origem, da seguinte forma:

“[...]
Condeno o excepto ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso I e § 5o do CPC, no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, atualizado.
[...]”(Id 8039999)

Nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC, a omissão consiste no não pronunciamento do julgador sobre ponto relevante ao deslinde da controvérsia, sendo evidente, no caso, a necessidade de análise dos honorários de sucumbência, decorrentes do parcial acolhimento da exceção de pré-executividade. Assim, a omissão apontada pelo Embargante merece ser reconhecida.

Com efeito,

o acórdão embargado, conquanto tenha enfrentado de forma exaustiva a legalidade da limitação dos juros moratórios à taxa SELIC e da consequente retificação das CDA’s, silenciou quanto ao capítulo autônomo da decisão de primeiro grau que condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios.

Portanto, impõe-se a devida integração do julgado, para que se explicite o conteúdo e mantenha-se a condenação do Estado ao pagamento da verba honorária, nos exatos moldes fixados pelo Juízo de primeiro grau, uma vez que, considerando o efetivo proveito econômico obtido pela parte embargada, não há de se falar em arbitramento da verba por equidade (CPC, art. 85 §8º), em respeito ao que decidiu o STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1076:

“Tese Firmada

i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC /2015. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. ORDEM DE PREFERÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao julgar agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que não analisou a exceção de pré-executividade apresentada, deu provimento ao recurso, declarando extinta a execução fiscal e condenando o município ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução. Ao analisar os embargos de declaração, a Turma julgadora acolheu os aclaratórios, esclarecendo que a fixação dos honorários ocorreu por apreciação equitativa, em 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução. Em sede de juízo de retratação, a Corte local adequou o posicionamento, fixando honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, § 3º e § 5º, todos do CPC. 2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 3. A Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.746.072/PR, decidiu que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados, via de regra, sobre o valor do proveito econômico obtido ou, não sendo possível quantificar o proveito econômico do vencedor da demanda, sobre o valor atualizado da causa. Precedentes. 4. No caso, o acórdão que julgou o agravo de instrumento extinguiu a execução fiscal subjacente, face ao reconhecimento da inexistência de relação jurídico tributária em que se fundava a Certidão de Dívida Ativa. Assim,
não havendo condenação deve-se adotar como base de cálculo dos honorários sucumbenciais o proveito econômico obtido pelo vencedor
. 5. Recurso Especial parcialmente provido. (
STJ
; REsp 2.116.391; Proc. 2023/0457885-5; MG; Rel. Min. Afrânio Vilela; Julg. 17/06/2025; DJE 23/06/2025) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE
. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE PELA ADEQUAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CÁLCULO REJEITADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CABÍVEIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA INCABÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se o exequente apresentou cálculo atualizado do débito com os valores de multa em desacordo à determinação legal, é clara a existência de interesse e litigiosidade na exceção de pré-executividade oposta.
É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em caso de parcial acolhimento de exceção de pré-executividade, mesmo que não haja extinção do feito executivo, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência,
haja vista que haverá alteração do valor inicialmente cobrado pelo exequente.
Nos moldes do tema 1076 de recurso repetitivo, é incabível o arbitramento por equidade, sendo
correto o entendimento que fixou as verbas de sucumbência sobre o proveito econômico obtido
a partir da diferença do crédito fiscal exigido, decorrente da redução da multa aplicada ao patamar máximo estabelecido pela própria Lei. (TJMS; AI 2000278-83.2025.8.12.0000; Campo Grande; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan; DJMS
26/06/2025
; Pág. 117) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXORBITÂNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. I. Na medida em que ratio UBI eadem est, debet eadem iuris dispositio (onde a razão é a mesma, a mesma deve ser a disposição do direito), tem-se que o mesmo critério previsto para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais nas ações em que dado baixo valor à causa ou cujo proveito econômico seja inestimável ou irrisório deve igualmente ser utilizado para encabrestar o arbitramento desses honorários nas ações em que sobremodo elevado o valor da causa ou cujo proveito econômico seja exorbitante. II. Fixados honorários da sucumbência em quantia certa, sobre o valor deverá incidir juros de mora a partir da data de trânsito em julgado da sentença em que arbitrados, além de correção monetária desde a data do arbitramento; todavia, após 9/12/2021, essa verba honorária deverá ser acrescida de juros de mora e de correção monetária, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. V. V. A extinção da execução fiscal após a apresentação de exceção de pré-executividade pela executada, em razão do cancelamento da CDA motivado pela existência de decisão judicial favorável transitada em julgado, enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. Não se aplica o disposto no art. 26 da Lei nº 6.830/80 quando, embora formalmente a extinção tenha decorrido do cancelamento administrativo da inscrição em dívida ativa antes da decisão de primeira instância, esse cancelamento foi motivado pela defesa apresentada pela executada, que demonstrou a existência de causa extintiva do crédito tributário (decisão judicial transitada em julgado. Art. 156, X, do CTN). Aplica-se por analogia a Súmula nº 153 do STJ: A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.
Conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1076, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
. Não havendo impossibilidade de se estimar o proveito econômico, que corresponde ao valor do débito executado, e não sendo este irrisório ou inestimável, não há que se falar em fixação dos honorários por apreciação equitativa. Recurso desprovido. (TJMG; APCV 5062940-69.2021.8.13.0024; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Arnaldo Maciel; Julg. 10/06/2025; DJEMG 18/06/2025) (destaquei)

Cumpre registrar que não existe qualquer determinação do STF, no tema 1255, que impeça a apreciação da questão aqui em debate.

Assim,
suprindo a omissão
e em atenção ao princípio da congruência, deve o acórdão
ser integrado para declarar expressamente a manutenção da condenação do Embargante ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da decisão proferida
, vale dizer,
no percentual mínimo do no artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso I e § 5º do CPC.

Dessa forma,
não se acolhe o pedido de modificação do critério para equitativo (§ 8º do art. 85 do CPC)
, porquanto inexistente qualquer respaldo legal para isso,

sobretudo considerando o entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ, cuja eficácia permanece hígida.

Por conseguinte, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para sanar a omissão apontada, porém, sem alterar os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar